Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-34.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Recurso Inominado:
1002644-34.2019.8.11.0006 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Recorrente:
MUNICIPIO DE CACERES
Recorrido:
NEUZALINA PACHORI e ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INJEÇÕES INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO (EYLIA) E IMPLANTE INTRAVÍTREO DE COTISCOSTERÓIDE (DEXAMETASONA – OZURDEX). RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Sentença que condenou as requeridas Município de Cáceres-MT, e Estado de Mato Grosso, a fornecerem a parte autora, 05 aplicações de INJEÇÕES INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO (EYLIA) em cada olho, juntamente com o IMPLANTE INTRAVÍTREO DE COTISCOSTERÓIDE (DEXAMETASONA – OZURDEX.
2. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior, e ainda, em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
3. No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente Município de Cáceres-MT, apresentou o Recurso Inominado na data de 19/05/2020, após findo o prazo da intimação da sentença, que se deu em 18/05/2020, conforme certidão de id. 53924474, consequentemente violando-se o artigo 42 da Lei 9.099/95, bem como o artigo 7o da Lei 12.153/09.
4. A intempestividade do recurso afasta a condição de admissibilidade mínima, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento.
5. Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
6. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente pela intempestividade.
7. Deixo de condenar a Recorrente vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
8. Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator